Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707190-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA, ROSILENE EDWIRGES DE OLIVEIRA, RONALDO MATEUS DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARTINS DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA DESPACHO Os agravantes requerem a concessão da gratuidade da justiça. Todavia, não apresentaram qualquer documento comprobatório de suas receitas e despesas. Portanto, não se encontram, em análise prefacial, presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, comprovem os agravantes comprovem os agravantes, no prazo de 5 dias, os rendimentos recebidos, bem como apresentem outros documentos que confirmem a alegação de hipossuficiência econômica. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora